Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718350-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF PACIENTE: MELCHIADES PEREIRA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal cujo objetivo é a revogação do mandado de prisão do paciente MELCHIADES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 19/04/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 306 da Lei no 9.503/97, referente ao Flagrante Afiançado no 305/2013 12a - DP, Ocorrência Policial n.o 5540/2013 12a - DP e Processo n° 0015559-53.2013 (2013.07.1.016047-2) da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Consta do Flagrante Afiançado no 305/2013 12a - DP, Ocorrência Policial n.o 5540/2013 12a - DP (ID. 58775436): “(...) Na data de 18/05/2013, por volta das 00h10, (...) que na data de hoje, por volta das zero horas e 10 minutos se encontrava com seus homens fazendo um lanche na CNB 8, Taguatinga DF, quando foram solicitados por populares; que o rapaz que se dirigiu até o depoente informou que havia pouco, envolveu-se em um acidente de trânsito sem vítima e que o condutor do outro veículo estava aparentemente embriagado e tentava se evadir do local que o local do acidente de trânsito foi na via pública entre as CNB 8 e 9, perpendicular à avenida comercial em Taguatinga DF nas proximidades de onde se encontrava; que pode afirmar que nenhum dos componentes da guarnição presenciaram os fatos em si; Que juntamente com os outros policiais se dirigiram ao local onde pode verificar que havia um veículo GM Celta de Placas KFC 4740 - GO de cor branca que se envolveu no acidente com o veículo VW/Gol ó de Placas JFC 3062 DF, de cor cinza; que o GM Celta estava à frente e o VW Gol logo atrás no mesmo sentido da via, porém já separados, sendo que o GM Celta estava danificado na parte traseira enquanto que o VW gol estava danificado na parte dianteira que identificou o condutor do GM Celta como sendo a pessoa de MELCHIADES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR. (...); Que inobstante as versões apresentadas pôde notar que MELCHIADES apresentava sinais de embriaguez e além disso, notou que uma pessoa do sexo feminino que estava no interior do GM Celta, jogou fora uma garrafa de bebida alcoólica que estava dentro do carro; (...). " A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 306 da Lei no 9.503/97, tendo sido colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial. Ordenada sua citação e intimação, ele não foi localizado no endereço declinados no feito, tendo o Ministério Público postulado sua citação editalícia e, posteriormente, a suspenção do processo, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Civil, o que foi deferido pelo ilustre Magistrado. Alega que o Ministério Público postulou indevidamente perante o juízo, a declaração de quebra injustificada da fiança e determinação de perda de metade de seu valor, bem como a decretação da prisão preventiva do paciente. A Impetrante defende que o decreto de prisão do paciente fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que ele, primário e detentor de bons antecedentes, está respondendo pela suposta prática de embriaguez ao volante e, se condenado, cumprirá pena em regime aberto, sendo, ainda, concreta e expressiva a possibilidade de renovação da proposta de suspensão condicional do processo já oferecida, a concluir-se, pois, que a segregação cautelar afigura-se mais gravosa que eventual condenação. Argumenta que, em que pese o paciente não ter sido localizado, não se divisa, em seu proceder, o intuito de subtrair-se à execução da pena, sendo consideravelmente expressiva a possibilidade de que ele não tenha atualizado seu endereço por negligência ou por desconhecimento da necessidade imperativa de fazê-lo. Apesar de ter, suposta e provavelmente, recebido orientação quanto a tal obrigação, uma vez que, em sobrevindo condenação, não lhe será imposta pena a ser cumprida em regime semiaberto ou fechado, a justificar, de sua parte, a adoção de comportamento furtivo, o qual, reitere-se, não restou delineado nos autos, malgrado não tenha ele sido localizado. Alega, ainda, ofensa ao art. 313, I, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ao passo que o art. 306 da Lei no 9.503/1997 prescreve pena máxima de 3 (três) anos, o que impede, por expressa disposição legal, a decretação da prisão preventiva. Requereu, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-se sua liberdade para que, nesta condição, possa responder aos termos da ação penal movida em seu desfavor, expedindo-se o salvo-conduto em razão doo manifesto constrangimento ilegal. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar deferida, revogando-se a prisão preventiva do paciente, para que ele prossiga solto enquanto o processo tramita. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID. Num. 58775436 - Pág. 142): “Com efeito, quando de sua prisão em situação de flagrância delitiva, o réu foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança e compromisso de comparecer a todos os atos do processo, nos termos dos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal (ID 47460938). Todavia, a citação o acusado foi efetivada via editalícia e ele não atendeu ao chamado e não constituiu advogado para patrocinar sua defesa, razão por que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com fundamento no artigo 366, do Código de Processo Penal, nos termos da decisão de ID 47461027. O descumprimento das obrigações inerentes ao instituto da fiança, previstas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, impõe o quebramento da fiança, com base no inciso III do art. 341 e art. 343, ambos do mesmo Diploma legal. Neste particular, o Provimento Geral da Corregedoria estabelece que: “Art. 18. No caso de fiança quebrada ou perdida, a secretaria da vara em que tramita o processo oficiará à instituição financeira responsável pelo depósito, com vistas ao recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União – GRU/DOC.” Portanto, a declaração de quebramento da fiança é medida imperativa. Outrossim, quando de sua soltura, o acusado declinou endereço onde poderia ser encontrado. Todavia, quando do cumprimento do mandado de citação do acusado, o Sr. Oficial de Justiça registrou que não procedeu à citação e intimação do denunciado porque o endereço informado estava incorreto (ID 47461002). Assim, a informação incorreta acerca do seu endereço constitui fato novo relevante a ensejar, no caso, a revogação da liberdade provisória concedida, com fundamento no art. 282, § 4o do Código de Processo Penal e, como única medida eficiente e suficiente para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal. Presentes os requisitos legais, exsurge a possibilidade de decreto da prisão preventiva. No caso, não se vislumbra outra medida cautelar subsidiária possível para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal, que não seja a de constrição da liberdade do réu pelo decreto de sua prisão preventiva. O descumprimento da uma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas, por si só, autoriza a revogação do benefício da liberdade provisória. Nesse sentido, são os seguintes julgados do e. TJDFT: "HABEAS CORPUS. ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DO COMPROMISSO. REVOGAÇÃO DO NENEFÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não configura constrangimento ilegal, ao contrário, encontra respaldo no artigo 310, caput, do CPP, a decisão que revoga a liberdade provisória pela quebra do compromisso. 2. A decisão que determina a produção antecipada de provas consideradas urgentes deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. 3. Ordem parcialmente concedida, apenas para cassar a decisão que determinou a produção antecipada de provas." (20080020075349HBC, Relator CÉSAR LOYOLA, 2a Turma Criminal, julgado em 10/07/2008, DJ 30/07/2008 P. 379). (...) Portanto, estão demonstrados os fundamentos para a revogação da liberdade provisória, e, presentes os requisitos para tanto, a decretação da prisão preventiva do Acusado é medida que se impõe. (...)”. Em uma análise primeira, não está presente o periculum libertatis. No caso dos autos, o decreto da prisão preventiva, com base no descumprimento de um dos requisitos previsto no art 282, § 4o, do Código de Processo Penal, não é suficiente para fundamentar o decreto de prisão imposta ao paciente, uma vez que o delito praticado por ele é apenado com pena de detenção. O paciente nos autos principiais de no 0015559-53.2013 foi citado por edital e não se manifestou razão por que, em 29.11.2013, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, por 08 (oito) anos, voltando o prazo a correr em 29.11.2021. Verifica-se que até o momento, o paciente está em local incerto e não sabido, contudo o Ministério Público tem estrutura adequada para realizar pesquisas sobre o provável endereço do acusado, que ao que tudo indica, não é residente do Distrito Federal. O paciente é primário e de bons antecedentes, e a sua liberdade não induz perigo contra a ordem pública, inclusive, o que se vê, em uma análise superficial que se faz na estreita via do habeas corpus, a prisão preventiva não se enquadra como medida necessária. O Decreto de prisão preventiva, neste caso, ocorre depois de quase 11 (onze) anos da época dos fatos, não havendo contemporaneidade, em desacordo com o art. 312, §2o, do CPP, uma vez que durante todo esse tempo não há qualquer notícia de que voltou a delinquir. Ademais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a prisão preventiva do réu não pode ser decretada apenas com fundamento no fato de ele não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida (RHC 170036 - MG (2022/0269968-3). “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática. 2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. 3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional. 4. Agravo regimental provido.” Assim, os requisitos do art. 312 do CPP não foram preenchidos, uma vez que não há perigo de liberdade do paciente fundado no risco da ordem pública e não restou demonstrado que o paciente está foragido, tentando se furtar à aplicação da lei penal. Portanto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessário o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Em face do exposto, defiro liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que tange à decretação da prisão, determinando o recolhimento do mandado de prisão expedido contra o paciente MELCHIADES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, nos autos 0015559-53.2013. Expeça-se contramandado. Comunique-se à autoridade apontada como coatora. Dispenso informações. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator